Tribunal: TJMT
Processo: 0039264-35.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039264-35.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOROTECA INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.816.530/0001-29 (EMBARGANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES - CPF: 940.610.681-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), SOROTECA INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.816.530/0001-29 (EMBARGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES - CPF: 940.610.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0039264-35.2011.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – PROCURAÇÃO PÚBLICA – AMPLOS PODERES – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSTERIOR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AJUSTE FIRMADO DUPLAMENTE PELO OUTORGADO, COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE E COMO PROFISSIONAL LIBERAL – ADVOGADO – CONTRATO CONSIGO MESMO – ART. 117 DO CC – ANULABILIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO EXTRA PETITA – MATÉRIAS APRECIADAS NOS LIMITES DA DEVOLUÇÃO – ERRO DE PREMISSA – DECADÊNCIA – AFASTADA – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito da devolução, o v. acórdão decidiu nos limites da matéria devolvida e discutida pelas partes, ao apreciar todas as questões atinentes à matéria – validade do título que título que deu origem a ação executiva, o que afasta a alegação de decisão
extra petita
e, por consequência de ofensa ao disposto nos artigos 141, 492, 1.009 e 1.013 do CPC.

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0039264-35.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: ALESSANDRO MARCONDES ALVES

EMBARGADO: SOROTECA INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Alessandro Marcondes Alves
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – PROCURAÇÃO PÚBLICA – AMPLOS PODERES – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSTERIOR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AJUSTE FIRMADO DUPLAMENTE PELO OUTORGADO, COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE E COMO PROFISSIONAL LIBERAL – ADVOGADO – CONTRATO CONSIGO MESMO – ART. 117 DO CC – ANULABILIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.

Ausente previsão legal ou autorização expressa do representado, é anulável o negócio que o representante fizer consigo mesmo.

Alega que o v. acórdão apresenta decisão
extra petita
, porquanto na inicial a embargada não faz menção a aplicação do disposto no art. 117 do CC.

Suscita a existência de premissa equivocada. No ponto, alega que o vício do autocontrato está afeto a declaração de invalidade e, ainda, sujeito aos efeitos do instituto da decadência, no caso, o prazo decadencial de 180 dias.

Sustenta, ainda, a contradição do acórdão embargado, sob o fundamento de que a procuração outorga poderes de gestão empresarial, o que dá poderes de sócio, o que permite a constituição de advogados para propor quaisquer ações de interesse da sociedade. Realça que a embargada tinha conhecimento da contratação e não se opôs a mesma.

Assevera a ofensa dos artigos 5o, X, LIV e LC da CF, artigos 117 e 119 do CC e artigos 141, 278, 492, 1009 e 1013, todos do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reconhecer a validade do contrato. Por fim, postula a manifestação expressa dos artigos prequestionados.

Contrarrazões (id 54896485). Rechaça a alegação de decisão
extra petita
, ao afirmar que apresentou tese de anulação do negócio jurídico, diante da impossibilidade do autocontrato sem consentimento da empresa. Realça que o v. acórdão observou os limites da lide, ao atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado.

Aduz quanto à ausência de premissa equivocada. No ponto, realça que tomou conhecimento do autocontrato somente ao receber a execução. Assevera, ainda, a ausência de contradição, ao afirmar que a procuração não dá poderes para a autocontratação. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0039264-35.2011.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos sob o argumento de que o v. acórdão revela decisão
extra petita
, além de estar fundado em premissa equivocada, e ainda, por apresentar contradição.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Soroteca Industrialização de Madeiras Ltda., ora embargada, com a consequente extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, no valor atualizado de R$ 470.046,87 (quatrocentos e setenta mil, quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

O v. acórdão, amparado no acervo fático – probatório dos autos, manteve a r. sentença de procedência dos Embargos à Execução, contudo, sob outro fundamento, vale dizer, entendeu se tratar de negócio anulável, por descumprimento do disposto no art. 117, do CC, o que, na alegação do embargante se trata de decisão
extra petita
.

Com efeito, os limites da apelação são determinados pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, nos termos do art. 1.013 do CPC,
verbis
:
“
a apelação devolverá

ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”.

Por outro lado, no âmbito da devolução, o Tribunal apreciará todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença recorrida não as tenha julgado por

inteiro. É esse o comando contido no § 1o do próprio art. 1.013,
verbis
:

“ § 1o. Serão, porém objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”

Sob tal viés, o STJ orienta no sentido de que o recurso de apelação possui efeito devolutivo em profundidade, podendo o Tribunal apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, bem como os fundamentos remanescentes não valorados pelo juiz ao chegar à conclusão firmada na sentença. (AREsp 1550905/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 19/03/2020)

De acordo com o embargante, a empresa executada, nos embargos à execução suscitou a nulidade do contrato tão somente em razão da revogação da procuração, de modo que o v. acórdão não poderia reconhecer a nulidade do contrato por ofensa ao art. 117, do CC.

Ocorre que é possível perceber, da análise da inicial dos embargos à execução, que a empresa então executada sustenta a nulidade do contrato pelo fato de ter sido assinado tão somente pelo ora embargante (autocontratação), que figurou como contratante e contratado, quando a procuração a ele outorgada já havia sido revogada.

De notar-se, por sua vez, que
o próprio embargante, em sede de apelação, ao defender a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios que lastreia a execução, anota que a apelada, ora embargada, questionou a possibilidade do autocontrato, contudo, no seu dizer, a tese não fora apreciada pelo Juízo singular.

Ou seja, o próprio embargante em sua apelação, em um tópico (do direito da razão da reforma), traz à discussão, a questão da validade do autocontrato, porque questionado pela Apelada, ora embargada, como se extrai:

“

(...) Em determinadas relações jurídicas, além de representar um dos contratantes, como representante, atuando em nome do dominus negoti, pode acontecer que o próprio representante figure na relação jurídica, como parte.

Em ambos os casos, tanto na hipótese de dupla representação, quando representa ambos os contratantes, como no caso de representar uma das partes e participar da relação jurídica como contratante, configura-se o negócio jurídico designado autocontrato ou contrato consigo mesmo.

Importa destacar que a Procuração Pública constante nos autos à fls. 66 a 67, nomeou e constituiu o Apelante, procurador das Apeladas a quem foi conferido amplos poderes para tratar de todos os negócios comerciais e bancários da sociedade empresarial outorgante; comprar e vender mercadorias; assinar contratos de fornecimento, entre outros.

O Instrumento público determinava ainda que “A prática dos atos acima citados que envolverem um montante superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dependerá da aprovação e assinatura da maioria do capital (sócios quotista).”

De modo que o Apelante estava autorizado a praticar todos atos negociais, como realização de contratos, compra e vendas, negócios comerciais, assinar contratos, dentre outros, desde que no limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). E apenas se ultrapassado esse valor, o Apelante necessitaria de aprovação por escrita do ora Apelada.

Veja que o Contrato o qual se discute a validade, in casu, é no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), portanto, dentro dos limites dos poderes concedidos ao Apelante e assinado através da procuração válida, pois o Apelante não tinha ciência da revogação de seus poderes. Além de que os serviços haviam sido prestados corretamente.

Desta feita,
observa-se que a Apelada questionou a possibilidade do autocontrato, porém essa tese sequer foi apreciada pela Magistrada a quo
, no entanto não há de se questionar a possibilidade de realização do autocontrato, uma vez que realizado, dentro dos ditames e valores autorizados no instrumento procuratório público constante nos autos.

Ademais, inexiste possibilidade de conflito quando o representante, realizando o autocontrato, segue as recomendações do representado quanto às condições contratuais, designadamente, a forma, o preço e as condições de pagamento, o prazo contratual, etc.

(...)”

Aliás, tais alegações quanto à validade do autocontrato, foi rebatida pela apelada em sede de contrarrazões, nos seguintes termos:

Por outro lado, mesmo se não houvesse a comunicação da revogação da procuração pela empresa ao Apelante, ou mesmo que não houvesse sido revogada a procuração em que ele se baseia, ainda assim a ação executiva originária seria nula porque na procuração não constam poderes para celebrar o contrato na condição de contratante, nem sequer para contratar advogado e muito menos para se autocontratar, o que pode ser facilmente verificado mediante a mera leitura da procuração juntada às movs. Ids. 27174367 e 27174368.

Ainda neste mesmo sentido, mesmo se não houvesse ocorrido a revogação da procuração, o Código Civil em seu artigo 117, determina que o negócio jurídico é anulável quando celebrado pelo representante agindo em seu interesse e consigo mesmo:

(...)

Na procuração
não constou cláusula outorgando ao mandatário o poder de contratar consigo mesmo
.

Dessa forma, considerando que o contrato objeto da execução foi criado apenas no interesse do Apelante e em seu benefício, o que corrobora com a má-fé já presumida pela norma, anulável o contrato de prestação de serviços profissionais, com fulcro no art. 117 do Código Civil.

(...)”.

De notar-se, assim, que houve oposição pela apelada quanto à validade do Contrato de Prestação de Serviços (a afetar a liquidez, certeza e exigibilidade do título), seja em razão da revogação da Procuração Pública, seja pela nulidade da autocontratação, tanto que foi objeto das razões do recurso devolvido a este Tribunal.

Nesse contexto, o v. acórdão, ao manter a r. sentença por outro fundamento, no caso, a nulidade do Contrato de Prestação de Serviços, por descumprimento do art. 117, do CC, decidiu nos limites da devolução, como orienta o STJ:
“...
o recurso de

apelação
é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o

conhecimento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento

jurídico que entender de direito à solução da lide, não se

encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na

sentença nem pelos suscitados pelas partes"
(AgInt no AREsp

1420862/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado

em 03/09/2019, DJe de 10/09/2019).

Assim, no âmbito da devolução, o v. acórdão decidiu nos limites da matéria devolvida e discutida pelas partes, ao apreciar todas as questões atinentes à matéria – validade do título que deu origem a ação executiva, o que afasta a alegação de decisão
extra petita
e, por consequência de ofensa ao disposto nos artigos 141, 492, 1.009 e 1.013 do CPC.

Por sua vez, o embargante alega que o v. acórdão partiu de premissa equivocada, qual seja, a inexistência de pedido de anulabilidade do negócio jurídico no prazo decadencial de 180 dias. No ponto, sustenta o reconhecimento da decadência a declaração de invalidade do negócio jurídico, nos termos do art. 119 do CC.

Neste ponto, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Com efeito, a discussão gira em torno da validade do título que dá ensejo a execução, vale dizer, o Contrato de Prestação de Serviços no qual o ora embargante figura como contratante e contratado e do qual a empresa embargada, a toda evidência, teve ciência com o ajuizamento da execução, o que, a princípio, afasta a alegada decadência.

Não fosse isso, acerca da anulabilidade do autocontrato, dispõe o art. 117 do CC:

“Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.”

Trata o dispositivo do chamado negócio consigo mesmo, e tem por regra, a inadmissibilidade do negócio jurídico celebrado pelo representante consigo mesmo, no seu interesse, como na hipótese.

Já, o art. 119 do CC trata da anulabilidade do negócio jurídico firmado pelo representante com terceiro, que não ele próprio, o que afasta a regra do prazo decadencial de 180 dias para pleitear-se a anulação prevista no artigo.

A respeito, acerca do artigo 119 do CC:

“É passível de anulação o ato firmado pelo representante e que implique conflito de interesses com o representado, quando o fato era ou devia ser do conhecimento do terceiro que tratou com o representante.

O terceiro que trata com o representante deve tomar a cautela de averiguar se o negócio não está em conflito de interesses com o representado, sob pena de anulação.

A lei contempla duas hipóteses de anulação do negócio gerador de conflitos de interesses entre o representante e o representado: a) tendo o terceiro contratante conhecimento do conflito de interesses, o ato poderá ser anulável mediante a iniciativa do representado; b) havendo boa-fé de quem tratou com o representante, o ato será válido e a pendência será resolvida entre representante e representado, mediante aplicação das normas de responsabilidade civil.”
(in Código Civil interpretado. Costa Machado organizador; Silmara Juny, coordenadora. 9 ed. Barueri, SP: Manole, 2016, p. 155)

Nesse caso, aplica-se às circunstâncias do art. 117 do CC, o prazo decadencial previsto no art. 179 do CC, vale dizer, dois anos a contar da data da conclusão do negócio, verbis:

“Art. 179. Quando a lei dispuser que determinar ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.”

Portanto, não há erro de premissa a ser reconhecido.

Por fim, não há contradição a ser sanada.

Nos termos do v. acórdão, a Procuração Pública outorgada pela ora embargada ao embargante não deu poderes para a autocontratação. Nesse ponto, o embargante aduz a contradição e enfatiza pela validade da procuração e da possibilidade de autocontratação.

Ora,
a contradição suscetível de ser afastada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se deu na hipótese.

Eduardo Arruda Alvim ensina que
“a contradição deve ser sempre interna ao julgado”
. (Curso de Direito Processual Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, n. 1, p. 178)

Vale dizer, na mesma linha, que a contradição que autoriza os declaratórios é aquela que se verifica entre proposições do acórdão e não aquela que se encontra entre decisões diversas.

Nesse sentido:

Embargos de declaração – Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025665-23.2018.8.26.0114; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Assim esclarecido, de notar-se que, o que o embargante denomina de contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Nessa quadra, a irresignação do embargante com o v. acórdão, deverá ser combatida por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020